Tribunal: TJSP
Processo: 0001315-46.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação no ENCCEJA, bem como no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Juízo das Execuções que remiu 133 dias, porquanto os dois certificados se referem ao mesmo fato gerador (conclusão do ensino médio) – Acerto da decisão – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.